Tribunal: TJDFT
Processo: 0727533-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727533-86.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRANTE: GERALDO IRACI DO COUTO PACIENTE: UANIA MAIA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REGIME ABERTO DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de UANIA MAIA DE SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal em regime aberto, e como ilegal a não colocação da paciente em prisão domiciliar humanitária. Informou a Defesa (Dr. Geraldo Iraci do Couto) que a paciente é lactante, tendo uma filha de 9 (nove) meses de idade, que está sob os cuidados unicamente do genitor. Afirmou que a proteção pleiteada é para a criança, inclusive para que não haja interrupção da amamentação. Destacou quais são os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirmou que, a despeito de sua vida pregressa, a paciente vive atualmente com sua filha e com o genitor da bebê, com quem mantém união estável. Relatou que o pai da criança é o único mantenedor da casa e trabalha como pedreiro e prestador de serviços gerais. Invocou o Habeas Corpus Coletivo 143.641, em que o Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar para as mães ou grávidas com filho de até 12 anos de idade, desde que preenchidos os requisitos apontados; a ADPF 347, em que foi reconhecida a inequívoca falência do sistema carcerário; e o artigo 5o, incisos XLV e L, da Constituição Federal, que preconizem, respectivamente, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado e que serão garantidas às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de “habeas corpus”, “o mais rápido possível tendo em vista a interrupção do aleitamento materno, inclusive visando não deixar a mãe de produzir o leite, ensejando a imediata expedição de termo substituindo a prisão em regime fechado para a prisão domiciliar humanitária.” (ID 28531644, p. 6). É o relatório. Decido. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intime-se os impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 27 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator